Tribunal: STF
Processo: ARE 1222087
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. 



    II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.